Tribunal: TJMT
Processo: 1014742-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014742-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ADILSON DA HORA SILVA - CPF: 203.886.978-22 (AGRAVANTE), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-

LIMINAR DEFERIDA -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
- ACOLHIMENTO PARCIAL -
COMPROVAÇÃO DA MORA
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NÃO PROCURADO
”
-
VALIDADE

-
TEMA 1.132 DO STJ
-
MORA COMPROVADA
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não tendo a decisão recorrida apreciado
a questão
d
a abusividade de cláusulas contratuais, notadamente quanto à cobrança de capitalização diária de juros sem indicação da taxa respectiva
, o exame da matéria
diretamente em sede recursal,
constitui
supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADILSON DA HORA SILVA
contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1000310-63.2025.8.11.0023, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, ajuizada por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 152481801 dos autos principais.

Alega
o recorrente
que decisão deve ser suspensa, eis que resta demonstrada a não caracterização da mora, em razão da presença de capitalização diária de juros, sem a devida expressa pactuação, sendo que o desapossamento do veículo é
medida
assaz rigorosa e prejudicial.

Assevera, ainda, a incorreção do valor inserido na notificação para pagamento, bem como a ausência de meio de pagamento, devendo ser anulada a notificação e consequentemente, todo o procedimento de busca e apreensão extrajudicial.

Sustenta que a notificação enviada não chegou ao
destino final
, posto que o objeto não foi entregue e retornou ao remetente.

Ao final, requereu
a
revogação da liminar e
extinção do processo, conforme art. 485, III, do CPC
;

a declaração da
desconstituição da mora por abusividade da cédula de crédito bancário
e
a desconstituição
da mora por irregularidade da notificação extrajudicial
.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
287064365
).

Contrarrazões apresentadas no Id.
291940371, suscitando a preliminar de
não conhecimento do recurso por supressão de instância e via inadequada para reconhecimento de suposta abusividade de cláusula contratual na via recursal. No mérito pugnou pelo desprovimento
do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O agravado sustenta o não conhecimento do recurso

por supressão de instância e via inadequada para reconhecimento de suposta abusividade de cláusula
contratual, uma vez que
não houve pronunciamento pelo juízo de origem.

Razão em parte

assiste
ao
a
gravado.

Verifica-se que a decisão agravada
limitou-se
a analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial, não havendo qualquer discussão ou manifestação judicial acerca de eventual abusividade
do contrato
.

Com efeito, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria que não cabe ao juízo
ad quem
analisar questões não discutidas e decididas em primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a questão relativa à abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem informação da taxa respectiva deve ser previamente submetida ao crivo do juízo de origem, para posterior análise por esta Corte, se for o caso.

Todavia, quanto
à
irregularidade da notificação extrajudicial, observo que
a
matéria está diretamente relacionada ao
s
requisitos para concessão
da
liminar de busca e apreensão, tendo sido analisada pelo magistrado de primeiro grau quando da prolação da decisão agravada. Portanto, não há falar em supressão de instância no tocante a este ponto.

Assim,
acolho parcialmente a preliminar
suscitada pelo
a
gravado, para não conhecer do recurso no tocante à alegação de abusividade da cláusula contratual referente à capitalização diária de juros, conhecendo-o
apenas quanto à alegada irregularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora.

VOTO
- MÉRITO

Consoante se depreende da peça inicial:

I.1 Em data de 15/10/2022, o Autor celebrou com o Réu Cédula de Crédito Bancário - CDC, firmada sob o no 1790109078, para financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras garantias pessoais no valor total de R$285.607,11 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e onze centavos), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas conforme anexo fluxo de pagamento.

I. 2 Em garantia ao cumprimento da obrigação assumida, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária o bem abaixo descrito, ficando, por este ato, depositário, possuidor direto da coisa e responsável pelo pagamento dos tributos, taxas e encargos incidentes sobre o bem, nos termos do artigo 1368-B do Código Civil, com a redação dada pela Lei 13.043/2014:

CONTRATO:1790109078 Veículo, Marca: Mercedes-Benz, Modelo: C 200 AMG LINE 1.5 16V TB G/E 4P Básico, Ano/Modelo: 2022/2022, Renavam: 01325059789, Chassi: W1KAF4CW4NR064741, Placa: MT/RRS4E38, Cor: Cinza.

I. 3 Ocorre, porém, que o Réu
tornou-se
inadimplente, deixando de efetuar o pagamento da prestação vencida em 19/11/2024, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, perfazendo os seguintes débitos compostos do valor principal de cada parcela vencida, acrescidas da multa contratual, mais os encargos decorrentes de mora estipulados no contrato, conforme tabela demonstrativa acostada a presente
.

I. 4 Em consequência tornou-se o Réu devedor do valor de R$309.414,70 (trezentos e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta centavos), conforme planilha anexa, sendo R$144.554,43 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos) referente à contraprestação vencida em 19/11/2024, atualizadas até a data de 05/02/2025, além da importância de R$164.860,27 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), referentes às prestações vincendas no período compreendido entre 19/02/2025 e 19/10/2026, nos termos da cláusula resolutória expressa no contrato.

Em seguida, s
obreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
183417450
dos autos principais).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o,

permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que

comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamo
s:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão
judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
.

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo

diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela
Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é

pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua

comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo

dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou, em 09/08/2023, o tema em recursos repetitivos (
TEMA 1.132 - REsp 1951888/RS
)fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos

por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação

extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento

contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo

próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Vejamos:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que
(a)
a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e
(b)
a
notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também
em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
ainda que
o Aviso de Recebimento dos Correios
tenha sido devolvido
com a

inscrição "
Não Procurado
" (
Id. 183045177 dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, constata-se que foi enviada no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Id. 183045174 dos autos principais).

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Portanto, a notificação

extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de

regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de

recebimento e remetida para o endereço constante do contrato,

reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

V O T O S V O G A I S

Agravo de instrumento n.

1014742-59.2025.8.11.0000

Agravante(S): ADILSON DA HORA SILVA

Agravado(S): BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

EMENTA SUGERIDA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. TEMA 1.132 DO STJ.
DISTINGUISHING.
EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em ação movida por instituição financeira credora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "NÃO PROCURADO" configura constituição válida em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, como pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora constitui pressuposto inafastável para o deferimento da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, consoante estabelece a Súmula 72 do STJ e o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

4. Embora o Tema 1.132 do STJ tenha fixado tese dispensando a prova do efetivo recebimento da notificação, tal entendimento pressupõe a demonstração de tentativa de entrega no endereço contratual, não abrangendo especificamente a hipótese de devolução com "NÃO PROCURADO".

5. A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" diferencia-se substancialmente das hipóteses de "ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente", pois indica que a notificação sequer foi encaminhada ao endereço do destinatário, permanecendo custodiada na agência postal. Precedentes do STJ.

6. A inexistência de constituição válida em mora inviabiliza o regular processamento da ação de busca e apreensão, ensejando a aplicação do efeito translativo e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

"1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'NÃO PROCURADO' impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o, e art. 3o, § 7o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.02.2024.

VOTO DIVERGENTE

1o VOGAL - EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ADILSON DA HORA SILVA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência (id. Id. 152481801) e determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, nos autos da ação de busca e apreensão n. 1000310-63.2025.8.11.0023, manejada pelo
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A
.

Conforme assentado pela douta relatora – Desa. Marilsen Andrade Addario - em suas razões recursais, o agravante alega “
a não caracterização da mora, em razão da presença de capitalização diária de juros, sem a devida expressa pactuação, sendo que o desapossamento do veículo é medida assaz rigorosa e prejudicial. Assevera, ainda, a incorreção do valor inserido na notificação para pagamento, bem como a ausência de meio de pagamento, devendo ser anulada a notificação e consequentemente, todo o procedimento de busca e apreensão extrajudicial. Sustenta que a notificação enviada não chegou ao destino final, posto que o objeto não foi entregue e retornou ao remetente.”

A eminente relatora não conheceu o recurso com relação às questões não decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, especificamente, concernente à abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem informação da taxa respectiva.

A eminente Relatora abstevese de conhecer do recurso quanto às matérias não examinadas em primeiro grau – notadamente a alegação de abusividade da cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a devida informação da respectiva taxa – agindo em estrita observância ao princípio da exaustão da instância ordinária e ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual a acompanho, na medida em que tal posicionamento resguarda os postulados do devido processo legal, do contraditório e da dialeticidade.

Contudo, concernente a regularidade da notificação apresento
voto divergente.

A regularidade da
constituição em mora da parte apelada
é requisito indispensável à ação de busca e apreensão do veículo, com base no que estabelece o art. 3o do Dec. 911/69.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Apoiado nos referidos precedentes, a eminente relatora desproveu o recurso em análise, reconhecendo a regularidade da mora do agravado.

In casu
, entretanto, o Agravante juntou a notificação extrajudicial destinada a comunicar o inadimplemento das parcelas (id. 285070867). Efetivamente o endereço inserido na notificação é o endereço informado no contrato, atraindo, a priori, o tema 1132 do STJ. Contudo, existe situação que gera distinção e esclareço.

Conforme se extrai do id. 285070867 – pág. 3, a notificação restou postada em 23/12/2024 no correio de São Paulo/SP, indicando o endereço constante no contrato de financiamento. A correspondência aportou na
agência de correios de Peixoto de Azevedo/MT
em 02/01/2025 e assumiu o
status
de
“
aguardando retirada no endereço indicado.”
O Prazo de retirada foi encerrado em 23/01/2025 e o objeto não foi entregue, com devolução ao agravado.

Destaca-se, ainda, que em razão da referida situação restou inserida a informação de
“NÃO PROCURADO”
, no corpo do Aviso de recebimento.

Aqui reside o ponto central da controvérsia: a devolução da correspondência pelo motivo
"NÃO PROCURADO"
enquadra-se — ou não — nas hipóteses excepcionais delineadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, no qual se discutiu os requisitos para a válida constituição em mora do devedor fiduciante no âmbito da Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69.

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que
"a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'"
,
não abordando especificamente a hipótese de devolução com a informação
"NÃO PROCURADO".

Ademais, pela informação do id. id. 285070867 – pág. 3 a agência de correios de Peixoto de Azevedo/MT sequer encaminhou a notificação ao agravante. A correspondência foi encaminhada da agência de correios de São Paulo/SP para a Agência de Peixoto de Azevedo/MT, permaneceu naquela localidade por 21 dias e então foi devolvida. Não houve, portanto,
efetivo encaminhamento
da notificação ao devedor, inexistindo, assim, constituição regular em mora do agravante.

A jurisprudência mais recente do STJ, posterior à fixação do Tema 1.132, tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação
"NÃO PROCURADO"
,
não resta configurada a constituição em mora
, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação 'não procurado'. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/02/2024, DJe 07/03/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO 'NÃO PROCURADO'. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado', é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. [...]" (STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023)

Em recente decisão o c. STJ reafirmou a posição, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta ausência de constituição em mora, pois a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” basta para constituir em mora o devedor em contrato de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A constituição em mora exige envio da notificação ao endereço contratual com prova de tentativa de entrega, conforme o Tema 1132 do STJ. 4. Inexistente a mora, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual. 2. A devolução com a anotação “não procurado”, sem essa comprovação, é insuficiente.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Tema 1132; REsp 2180009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024”. (N.U 1008730-29.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE
28/05/2025
– grifo nosso)

O eg. TJMT já perfilhou o mesmo entendimento,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local. 4. A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ. 5. Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão. 6. Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso Provido. Tese de julgamento: 1.
A devolução com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora.”
(N.U 1016600-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, desde que haja comprovação de tentativa de entrega.
4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de diligência do credor para viabilizar a ciência do devedor, impede a constituição válida da mora. 5. A ausência de tentativa de entrega efetiva da notificação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja viabilidade depende da constituição regular em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
(...) Tese de julgamento: “
1. É indispensável a comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a caracterização da mora em contratos com alienação fiduciária. 2. A simples devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não constitui mora, na ausência de prova de diligência do credor.”
(...)” (N.U 1001698-31.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) O acórdão embargado fundamenta adequadamente que a devolução da notificação com a anotação “não procurado” inviabiliza a comprovação da ciência do devedor e, portanto, da constituição válida da mora. A análise da tese fixada no Tema 1.132/STJ foi expressamente realizada, aplicando-se a técnica do distinguishing ao caso concreto, diante da ausência de comprovação de recebimento ou tentativa eficaz de entrega da notificação. A ausência de menção expressa ao endereço de envio não compromete o fundamento jurídico central do acórdão, tampouco configura omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC. (...)” Tese de julgamento:
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impede a comprovação da ciência do devedor e, por consequência, a constituição válida da mora para fins de busca e apreensão.
A tese firmada no Tema 1.132/STJ não afasta a necessidade de ajuste ao caso concreto, sendo inaplicável quando frustrada a entrega da notificação. A ausência de referência expressa ao endereço de envio da notificação não configura omissão relevante, quando a fundamentação do acórdão se baseia na ausência de ciência do devedor. (...)” (N.U 1010676-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com a informação "NÃO PROCURADO" é suficiente para constituir validamente o devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, como requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora constitui pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ e o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, que exige notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou tese no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou terceiros, desde que demonstrada a efetiva remessa ao endereço contratual. 5. A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do STJ, que abrangeu especificamente os casos de "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento", pois indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do devedor. 6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, quando a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência, diferenciando-se das hipóteses em que há tentativa de entrega no endereço indicado. 7. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo a instituição financeira comprovar a efetiva constituição em mora por outros meios admitidos em direito, uma vez que o credor possui alternativas além do envio de correspondência pelos Correios. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a nulidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Tese de julgamento: "1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do Tema 1.132 do STJ. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária." (...)” (N.U 1013890-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Desta forma, diferentemente das hipóteses de
"ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente"
, em que
há pelo menos uma tentativa de entrega
no endereço indicado, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário.

Com tais considerações, como dito alhures, a jurisprudência pátria dispõe tão somente quanto à desnecessidade de que a carta notificatória seja recebida pessoalmente pelo devedor, não dispensando a comprovação de que a entrega tenha sido devidamente efetivada.

Na hipótese de o endereço constante do contrato não ser reconhecido pelos Correios, como no caso de o AR ser devolvido com a informação de
“NÃO PROCURADO”
, não há que se falar em comprovação de constituição em mora,
sobretudo porque o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios.

Assim, entendo que a liminar foi concedida sem que tivesse sido validamente constituída em mora, requisito essencial previsto no Decreto-Lei no 911/69, devendo a instituição financeira agravada emendar a inicial para comprovação da efetiva constituição em mora, uma vez que a notificação com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do STJ, caracterizando evidente
Distinguishing
.

Nesse contexto, inexistindo prova válida da constituição em mora do devedor, incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão, além de ensejar a incidência do efeito traslativo dos recursos, culminando, então, com a extinção do feito originário sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim sendo, peço vênia a eminente relatora e àqueles que a acompanham, mas divirjo e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora, atribuindo efeito translativo ao recurso e extinguindo, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Determino a restituição do automóvel à agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025